Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CÉLIA DE OLIVEIRA VIEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO INTER S/A. Pela decisão agravada, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pela autora, ora agravante, para que fosse limitado em 30% (trinta por cento) os descontos em sua conta bancária, relativos aos contratos firmados com o BRB. A autora se insurgiu por meio do presente recurso, alegando, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Destacou que a “verossimilhança das alegações” está comprovada pela prova documental carreada aos autos de origem, que revelam que sua atual situação financeira não lhe permite “proporcionar condições de vida dignas para si e sua família”, fato que também revela o perigo na demora, em razão de os descontos fazerem com que seu salário seja de R$ 2.044,05 (dois mil e quarenta e quatro reais e cinco centavos). Após discorrer acerca de sua redução salarial e do comprometimento de sua renda em face dos descontos em sua conta bancária, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a liminar nos autos de origem, de modo a limitar os descontos em conta bancária em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão, confirmando-se o pleito antecipatório ora vindicado. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Somente o perigo na demora foi demonstrado, uma vez que, embora a decisão não tenha contribuído para o autodeclarado “super endividamento” (sic) da autora, ora agravante, esta alega que os descontos em sua conta bancária são indevidos, fato que impõe o exame do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Todavia, não se constata nas alegações vertidas pela agravante a probabilidade de provimento recursal, porquanto se mostra absolutamente incabível a revisão contratual, “in limine litis”, de modo a alterar a forma de pagamento de uma avença livremente pactuada. De fato, a agravante, ao entabular os contratos de financiamento com o banco, ora agravado, autorizou que este promovesse descontos em sua conta corrente, como forma de adimplemento contratual, mesmo ciente de que sua fonte de renda já estava comprometida, tendo em vista que praticamente não havia mais margem consignável em sua folha de pagamento. Diante do que fora livremente pactuado, não há como assegurar à agravante uma tutela jurisdicional, notadamente diante da inexistência de qualquer ilegalidade ou mesmo prática de ato abusivo por parte do banco credor. Conforme bem destacado pelo MM. Juiz “a quo”, não se faz presente a verossimilhança “quanto à alegada abusividade dos descontos feitos no contracheque e na conta corrente da parte autora, o que demanda a regular instrução do feito, com a observância, inclusive, do contraditório, de modo a não macular o princípio da liberdade contratual das partes, notadamente porque a parte autora não nega que contratou os empréstimos de forma livre e voluntária.” Assim, diante da impossibilidade de se promover, no atual estágio processual, qualquer alteração nos contratos firmados entre as partes, sobretudo, para alterar a forma de pagamento livremente contratada, deve ser prestigiada a r. decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator